Tribunal: TJSP
Processo: 2020833-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência – Parte requerida composta por dois réus – Advogados das partes que estão executando de forma independente a integralidade dos honorários advocatícios fixados - Fixação sem distribuição expressa – Aplicação do §2o do artigo 87 do Código de Processo Civil – Honorários que devem ser distribuídos entre os advogados dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência – Parte requerida composta por dois réus – Advogados das partes que estão executando de forma independente a integralidade dos honorários advocatícios fixados - Fixação sem distribuição expressa – Aplicação do §2o do artigo 87 do Código de Processo Civil – Honorários que devem ser distribuídos entre os advogados dos litisconsortes.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020833-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ROSEMARY
APARECIDA CINTRA, é agravada ANA CRISTINA CAVALCANTI BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020833-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2020833-10.2020.8.26.0000
Agravante: Rosemary Aparecida Cintra
Agravada: Ana Cristina Cavalcanti Braga
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33420)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Honorários de sucumbência
Parte
requerida composta por dois réus
Advogados
das partes que estão executando de forma
independente
a
integralidade
dos
honorários
advocatícios fixados - Fixação sem distribuição
expressa Aplicação do §2o do artigo 87 do Código
de Processo Civil
Honorários que devem ser
distribuídos entre os advogados dos litisconsortes.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por ROSEMARY APARECIDA CINTRA contra r. decisão proferida pela
MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Franca, Dra. Julieta Maria Passeri de
Souza, que, nos autos do cumprimento de sentença dos honorários de
sucumbência promovido por ANA CRISTINA CAVALCANTI BRAGA, rejeitou a
impugnação apresentada pela agravante.
Esclarece a agravante estar sendo executada quanto
aos honorários de sucumbência. Pontua que o acórdão proferido por este E.
Tribunal de Justiça majorou os honorários de sucumbência para R$ 1.500,00.
Relata que há dois advogados no processo representando as partes requeridas e
cada um de forma autônoma está executando a integralidade dos honorários
advocatícios. Sustenta inexistir fixação dos honorários para cada um dos
advogados. Destaca que o valor deve ser distribuído entre os advogados. Postula
o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020833-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de cumprimento de sentença exclusivamente
de honorários de sucumbência movido de forma autônoma pela advogada,
referente a integralidade do valor fixado em acórdão proferido por esta C.
Câmara.
De acordo com os documentos reunidos aos autos
digitais originais, a agravante promoveu ação de reparação de danos em face de
mais de um réu, representados por patronos distintos, a qual foi julgada
improcedente.
Consequentemente, foi a agravante condenada a arcar
com o ônus da sucumbência, tendo sido fixados por sentença os honorários
advocatícios em R$ 1.000,00, verbis (fls. 17 dos autos originais):
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação
ajuizada por ROSEMARY APARECIDA CINTRA em face de JOÃO
BATISTA DE OLIVEIRA, ANTONIO ROBERTO DOS REIS SILVA-ME
e ANTONIO ROBERTO DOS REIS SILVA, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC, e, como corolário condeno a parte
autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios da parte ré, que fixo em R$ 1.000,00”,
(grifei)
Interposto recurso de apelação, esta C. Câmara,
manteve a sentença e, em aplicação ao artigo 85, §11o do Código de Processo
Civil, majorou os honorários advocatícios para R$ 1.500,00:
“Pelo exposto, não conheço do recurso interposto por
ANTÔNIO ROBERTO DOS REIS SILVA e ANTÔNIO ROBERTO DOS
REIS SILVAME, pois deserto, e nego provimento ao recurso interposto
por ROSEMARY e, em aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do
Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência
para R$ 1.500,00”.
Pois bem.
Nos termos do artigo 87 e parágrafos 1o e 2o do Código
de Processo Civil:
“Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020833-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos
honorários.
§1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes,
de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento
das verbas previstas no caput.
§2o Se a distribuição de que trata o §1o não for feita, os
vencidos responderão solidariamente pelas despesas e honorários.”
E, no caso dos autos, não houve distribuição expressa
dos honorários advocatícios de sucumbência fixados e, tampouco constou que a
verba fixada era para cada um dos requeridos.
A interpretação adequada de 'parte ré', no caso, deve
ser quanto ao litisconsorte requerido.
Logo, sem fixação expressa de que a verba se
destinava a cada um dos advogados dos requeridos, em analogia o disposto no
§2o do artigo 87 do Código de Processo Civil, deve ser feita a divisão dos
honorários advocatícios de sucumbência fixados entre os réus.
Portanto, a impugnação apresentada pela agravante
deve ser acolhida, para reconhecer o excesso de execução, uma vez que a
advogada exequente faz jus à 50% da verba honorária fixada.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
acolher a impugnação apresentada e reconhecer o excesso de execução, uma
vez que a advogada exequente, ora agravada, faz jus à 50% da verba honorária
de sucumbência fixada.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator